Tribunal: STF
Processo: AI 99131
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
ADVOGADO. IMPEDIMENTO RELATIVO A SERVIDOR PÚBLICO.
- NÃO VIOLA O ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ENTENDIMENTO DE
QUE PROCURADOR DE AUTARQUIA SUBMETIDO AO REGIME DA C.L.T. E SERVIDOR
PÚBLICO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 97,
PAR-1., E 153, PAR-23, DA CARTA MAGNA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.